Tribunal: STF
Processo: HC 207578
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.10.2021, por Jean Carlos de Lima, advogado, em benefício de Uilton Beltrão de Oliveira, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.848/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 12.8.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Americana/SP (Ação Penal n. 1500647-39.2021.8.26.0630) em 13.8.2021.
    3. Em 20.9.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:
    “Consta que no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 15h00, na Rua Florindo Cibin nº 3749, Morada do Sol, nesta cidade, o denunciado trazia consigo, com a finalidade de tráfico, 5 (cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 1,5g, e tinha em depósito, igualmente para fins de tráfico, 701 (setecentos e uma) porções de cocaína, revelando peso de 223,5g, e 1 (uma) porção de maconha, com peso de 17,7g, que se trata de drogas, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais às fls. 11/13 e 98/100). 
    É dos autos que Policiais Militares, durante patrulhamento de rotina no aludido logradouro, avistaram UILTON saindo de uma residência; assim que ele notou a aproximação, tentou retornar para o imóvel, o que motivou abordagem. 
    Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o denunciado 5 porções de cocaína. 
    O genitor do indiciado ditou aos policiais que o filho habitava um cômodo nos fundos do imóvel, autorizando que ingressassem; em revista nesse cômodo os policiais encontraram 701 porções de cocaína, individualmente embaladas, e 1 porção de maconha. 
    Questionado, UILTON admitiu informalmente que praticava o comércio de drogas. 
    Em assim sendo, correto afirmar que a quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, isto é, prontas para comercialização, somadas às demais circunstâncias da prisão em flagrante, compreendendo os depoimentos obtidos em sede policial, e as informações trazidas pela Polícia Judiciária indicando que o local é conhecido como ponto de tráfico (fls. 98/103 e 106), demonstram claramente que as substâncias apreendidas se destinavam a consumo de terceiros, a qualquer título” (fls. 1-2, e-doc. 5). 
    4. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2196562-16.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6). 
    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 692.848/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 10.9.2021.
    A decisão monocrática de não conhecimento transitou em julgado em 21.9.2021.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “o paciente sofre constrangimento ilegal, ante o injusto decreto de prisão preventiva, fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito, eis que ausentes os requisitos e fundamentos legais autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal” (fls.5-6, e-doc. 1).
    Argumenta que o paciente, “na pior das hipóteses, se condenado fosse, pela sua primariedade, seria possível aplicação do redutor referente ao tráfico privilegiado. Logo, o paciente se encontra em situação MAIS GRAVOSA da que se condenado fosse (aplicação de regime diverso do fechado)” (fl. 6, e-doc. 1).
    Salienta que “as medidas elencadas no artigo 319 do CPP são suficientes para resguardar a aplicação da Lei Penal e garantir que o acusado não procure se eximir da culpa. Nesse sentido é que o acusado se compromete a cumprir com todas as condições impostas” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera que “a utilização dos maus antecedentes como vetor para manutenção da prisão preventiva gera insegurança jurídica e perpetuação de uma circunstância judicial irreversível” (fl. 10, e-doc. 1).
    Ressalta que “o paciente é primário, posto isso, a culpabilidade do acusado se condenado fosse, foi inerente à espécie. Durante a lavratura do APF, o paciente colaborou com os fatos, não resistiu, e as drogas encontradas, não denotam em tráfico” (fl. 11, e-doc. 1).
    Destaca que “o Conselho Nacional de Justiça emitiu um comunicado de Recomendações a todos os Tribunais do País, orientando que as prisões processuais sejam vistas com cautelas neste período de pandemia” (fl. 12, e-doc.1).
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Em face do exposto, tendo em vista o noticiado constrangimento ilegal, requer seja concedida a ordem in limine, a fim de que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva (desnecessária, pela falta dos requisitos do artigo 312 do CPP), concedendo-se a liberdade provisória ou prisão domiciliar, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito.
    Ao final, aguarda-se seja o presente writ acolhido, confirmando-se a ordem no mérito, com a consequente expedição do alvará de soltura, como medida de inteira Justiça” (fls. 15-16, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.9.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 692.848/SP.
    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 21.9.2021. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.
    10. É de se registrar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    11. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Americana/SP sustentou a necessidade da prisão cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando o risco de reiteração delitiva, a natureza e a quantidade de entorpecente apreendido (17,7g de maconha e 225g de cocaína, distribuídas em 701 papelotes):
    “O artigo 282 do Código de Processo Penal impõe a aplicação de medidas cautelares, como regra, excepcionando a sua incidência em crimes certos ou hipóteses igualmente previstas (artigo 323, I a III; 324, I, II e IV; 313, I, II, III e parágrafo único, todos do Código de Processo Penal). 
    Visa a nova modificação processual, para atingir aos seus objetivos, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282, I e II do Código de Processo Penal). 
    Nestes autos, o indiciado está sendo acusado da prática de tráfico de drogas, crime equiparado ao hediondo. Foi preso em flagrante delito e não se olvida que a gravidade da infração é motivação bastante para a manutenção da sua prisão. 
    De acordo com a doutrina, a garantia da ordem pública: (...)
    Deve-se, também, visar a garantia da eficaz aplicação da lei penal, aqui considerada a possibilidade palpável de o Estado impor sanção mercê da prática comprovada de ilícito penal. 
    As novas disposições processuais introduzidas no Código de Processo Penal, agora expressamente, preveem a gravidade da infração como fundamento suficiente para o decreto da prisão preventiva, o que faz quando pondera sobre a conveniência da aplicação de medidas cautelares (artigo 282, II do Código de Processo Penal). E inclui, também expressamente, o crime de tráfico de drogas como suficiente para excluir a concessão de fiança (artigo 323, II do Código de Processo Penal). 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal já considerava a gravidade da infração como razão bastante para a prisão preventiva: (...)
    A mera primariedade e endereço certo não bastam para a concessão de benesse processual (liberdade provisória, com ou sem fiança art. 310, III e 321, ambos do Código de Processo Penal), ausente qualquer elemento determinante do relaxamento da prisão em flagrante (artigo 310, I do Código de Processo Penal). 
    Neste sentido, já se decidiu que: (...)
    Além disso, em que pese ser o réu tecnicamente primário, constam dos autos a existência de maus antecedentes, sendo que o réu já foi condenado por delito de igual natureza, fato que somado a grande quantidade e variedade de substancia entorpecente, evidencia a necessidade de sua custódia para a garantia da ordem pública. 
    Ainda, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não criou uma espécie de direito a concessão da liberdade ou da prisão domiciliar. Ela é, na verdade, uma orientação e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença, as características pessoais do acusado, e as condições do ambiente carcerário. 
    Por fim, ao contrário do que afirma a defesa (contaminação pelo coronavírus), a concessão da liberdade não protege o réu e coloca em risco a sociedade, já que neste momento, o que se busca é evitar a propagação do vírus e não há quarentena mais efetiva do que manter a prisão daqueles que a lei o determina. Evidente que quem descumpre a lei não irá cumprir as determinações de isolamento social. 
    Pelo exposto e em estrito cumprimento às novas regras processuais vigentes, acolho o requerimento do Ministério Público do Estado de São Paulo e converto a prisão em flagrante de UILTON BELTRÃO DE OLIVEIRA em prisão preventiva, o que faço com fundamento no artigo 312, c/c artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 
    Expeça-se mandado de prisão preventiva, alterada a motivação que dá ensejo à custódia cautelar do réu” (e-doc. 5). 
    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 2196562-16.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça paulista ratificou esse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente.
    13. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:
    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 
    No caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, confira-se excerto da decisão que decretou a segregação cautelar (fl. 18-19): (…)
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 
    Note-se que, no presente caso, a gravidade delitiva e os maus antecedentes do paciente, bem como a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (701 papelotes de cocaína, envolta em papel branco pronta a serem comercializadas) foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 
    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020).' 
    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016).
    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 
    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, ‘não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso’ (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016). (…)
    Como visto, na hipótese, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar” (fls. 2-4, e-doc. 4).
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na variedade e quantidade do entorpecente apreendido (17,7g de maconha e 225g de cocaína, distribuídas em 701 papelotes), além do risco de reiteração delitiva, o que foi realçado pelos maus antecedentes do paciente.
    Conforme mencionado pelo juízo de primeiro grau, “em que pese ser o réu tecnicamente primário, constam dos autos a existência de maus antecedentes, sendo que o réu já foi condenado por delito de igual natureza, fato que somado a grande quantidade e variedade de substancia entorpecente, evidencia a necessidade de sua custódia para a garantia da ordem pública” (fl. 3, e-doc. 5). 
    15. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    17. A pandemia de coronavírus também não constitui motivação autônoma para a pretendida revogação da custódia preventiva do paciente.
    Em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    18. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados na decisão impugnada:
    “No que diz respeito à aplicação da Recomendação CNJ n. 62/2020, o STJ firmou o entendimento de que a flexibilização da medida extrema não ocorre de forma automática (AgRg'no HC n. 574.236/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,'DJe'de 11/5/2020; e HC n. 575.241/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,'DJe'de 3/6/2020).' 
    Para tanto, é necessária a demonstração de que o preso'preenche'os seguintes requisitos: a) inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis à covid-19; b) impossibilidade'de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (AgRg'no HC n. 561.993/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 4/5/2020).' 
    No caso,'o paciente'não demonstrou o alegado constrangimento ilegal decorrente da decisão impugnada.' Ademais, para rever o entendimento adotado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 4).
    19. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, novo pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020. 
    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    21. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora